Tribunal: TJSP
Processo: 2267871-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento de direito líquido e certo ao recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos relativos à sucessão de bens, (i) considerando-se como base de cálculo o valor correspondente ao valor venal de referência fornecido pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento de direito líquido e certo ao recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos relativos à sucessão de bens, (i) considerando-se como base de cálculo o valor correspondente ao valor venal de referência fornecido pela Prefeitura Municipal para fins de cálculo do ITBI, (ii) excluindo-se as dívidas do espólio para obtenção do monte tributável e (iii) aplicando-se o desconto de 5% para o recolhimento, nos termos do Decreto Estadual 46.655/2002 - decisão agravada que indeferiu a aplicação do desconto de 5% - desacerto - evidenciação dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência disposta no art. 7o, da Lei no 12.016/2009 – risco de ineficácia da medida (periculum in mora), associado à relevância dos fundamentos de direito deduzidos pelos impetrantes (fumus boni iuris) – impetração do mandado de segurança que se deu antes do prazo de 90 dias previsto na legislação estadual - inteligência do art. 31, §1o, item 2, do Decreto Estadual 46.655/2002 - decisão reformada. Recurso provido.